Tribunal: TJSP
Processo: 2003655-48.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA. A situação narrada pelo Autor não se subsume a nenhuma das hipóteses de cabimento da ação rescisória (CPC, art. 966). Violação manifesta de norma jurídica. Inocorrência. Mera insatisfação da parte que não tem o condão de desconstituir a coisa julgada. Ausência de interesse de agir. Carência da ação. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E JULGAMENTO DE EXTINÇÃO, SEM

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA. A situação narrada pelo Autor não se subsume a nenhuma das hipóteses de cabimento da ação rescisória (CPC, art. 966). Violação manifesta de norma jurídica. Inocorrência. Mera insatisfação da parte que não tem o condão de desconstituir a coisa julgada. Ausência de interesse de agir. Carência da ação. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E JULGAMENTO DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DO PROCESSO (CPC, arts. 330, III e 485, I, IV e VI do CPC).